Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714986-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL RECORRIDO: TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PREVIDÊNCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. TRABALHADOR ACOMETIDO DE DOENÇA. INCAPACIDADE PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. DIREITO AO VALOR SEGURADO. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Se a invalidez permanente foi comprovada pela perícia estatal, deve-se garantir o direito ao valor segurado, sobretudo se a documentação acostada aos autos é clara ao afirmar que a incapacidade do segurado é total e permanente e que, portanto, faz jus à indenização. 2. Comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, cumpriria à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ausente comprovação a esse respeito, correta a sentença que julgou procedente o pedido. 3. Se foi a seguradora quem deu causa ao ajuizamento da demanda trabalhista, por ter negado administrativamente o pagamento do seguro contratado, é cabível sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e custas do processo trabalhista. 4. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 757 do Código Civil, asseverando que o acórdão recorrido, ao equiparar invalidez total à invalidez laboral, deixou de observar a predeterminação dos riscos prevista no referido dispositivo legal; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus de prova acerca da caracterização da invalidez funcional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a apontada ofensa ao artigo 757 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Tampouco dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 373 do CPC, pois “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012